Tribunal: TJES
Processo: 0009383-72.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009383-72.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANE PASQUINELLI CASTELLO
APELADO: MYRIAN CASTELLO MIGUEL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA: 18/10/2022

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator pelo desprovimento dos aclaratórios. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009383-72.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANE PASQUINELLI CASTELLO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIA CELI FONSECA COSTA - RJ162375, SONIA MARIA FERREIRA SOARES - RJ068404, LUIZ ROBERTO GONTIJO - RJ051099
APELADO: MYRIAN CASTELLO MIGUEL

Advogados do(a) APELADO: CAROLINA GUANAES PADUA ELOY - ES14595-A, LIVIA BORGES DAHER AMORIM - ES14504-A

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Câmara Cível, que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada.

Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência dos vícios apontados pela embargante. Explico.

N
as razões apresentadas (ID n. 3193330), a embargante sustentou, em resumo, que há omissão no acórdão, na medida em que a Sra. Gilda Toledo Ribeiro possuía, ao tempo da sua citação, a condição de companheira do
de cujus
.

A embargante alega que na ação anulatória de ata notarial n. 0267769-82.2013.8.019.0001 não se questionava a validade da escritura pública de união estável, firmada entre ela e o falecido.

Entretanto, vejo que consta do v. acórdão embargado a expressa menção de que o documento constitui mero indício de existência da união, insuficiente, por si só, para comprovar os requisitos fáticos necessários para a sua configuração.

Peço vênia para transcrever trecho do
decisum
:

[...]

Contudo, no momento em que o espólio passou a figurar no polo passivo, os herdeiros do de cujus deveriam ter sido intimados, vez que, à época, a Sra. Gilda Toledo Ribeiro não era capaz de comprovar sua condição de companheira do extinto, sendo a escritura pública, embora posteriormente declarada nula,
apenas um elemento indicativo da união estável
. [...] a nulidade consiste no fato de que a Sra. Gilda Toledo Ribeiro foi considerada companheira de Dorian Castello Miguel, mesmo sem comprovar tal condição, [...]. (grifei)

Resta evidente, portanto, que não há vício no
decisum
que justifique o acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual
OS REJEITO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONSTATADO O VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
A embargante alega que na ação anulatória de ata notarial n. 0267769-82.2013.8.019.0001 não se questionava a validade da escritura pública de união estável, firmada entre ela e o falecido. Entretanto, vejo que consta do v. acórdão embargado a expressa menção de que o documento constitui mero indício de existência da união, insuficiente, por si só, para comprovar os requisitos fáticos necessários para a sua configuração.

3
.
Embargos rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.